Tribunal: STF
Processo: ARE 1506381
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. LEITURA DA BÍBLIA NO INÍCIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL. OFENSA À LIBERDADE RELIGIOSA E LAICIDADE ESTATAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto pela Câmara Municipal de João Pessoa/PB com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA – RESOLUÇÃO Nº 03/1998, QUE INSTITUI A LEITURA DE TEXTO BÍBLICO NO INÍCIO DOS TRABALHOS DAS SESSÕES, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DE SEU ART. 87. INCONSTITUCIONALIDADE VIOLAÇÃO AO ART. 22, §8º, IV E ART. 63, §1º, III, B DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AÇÃO ESTATAL NO SENTIDO DE CONFERIR PRIVILÉGIO À DENOMINAÇÃO CONFESSIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE RELIGIOSA E À LAICIDADE DO ESTADO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 



    - O Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de João Pessoa ao instituir a leitura bíblica previamente às sessões, claramente privilegia denominações religiosas cristãs em detrimento de outras formas de existência religiosa, o que evidencia uma violação frontal ao texto constitucional. Assim, há de se reconhecer a clara violação ao art. 19, I da Constituição Federal, uma vez que, privilegiando o cristianismo, o regramento promove, de forma latente, uma modalidade de proselitismo religioso, uma vez que não se abre a outras concepções religiosas para além do cristianismo” (e-doc. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VI do art. 5º e o inc. I do art. 19 da Constituição da República sob o fundamento de que, “ao prever que um vereador será convidado à Tribuna para leitura da Bíblia Sagrada antes do início da sessão, devendo o livro permanecer na mesa durante toda a sessão, a norma mantém a opção de escolha, pelo vereador convidado, em aceitar a leitura e exercer a sua expressão cultural através da religião ou negar o convite caso sua religião seja diferente ou ainda, caso não tenha religião. E (...) ao suscitar que o Poder Judiciário substitua o Chefe do Poder Legislativo na definição de critérios interpretativos dos preceitos regimentais, (...) constitui (...) ataque ao corolário da separação dos poderes” (fls. 10-15, e-doc. 10).



    Argumenta que “o Acórdão recorrido decidiu em contrariedade à dispositivo legal, constitucional e jurisprudência dominante a qual, pois a lei atacada não ofende a liberdade de culto e religião, conferindo apenas a faculdade do parlamentar expressar sua crença religiosa no momento da abertura da sessão legislativa, garantindo assim a expressão de sua convicção religiosa” (fl. 4, e-doc. 10).



    Pede que “seja o presente Recurso Extraordinário CONHECIDO e PROVIDO para o fim de reformar ‘in totum’ o Acórdão guerreado, julgando improcedente o pedido exordial, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA!” (fl. 15, e-doc. 10).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem pelo fundamento de que “ao decidir pela inconstitucionalidade do dispositivo regimental já mencionado, a Corte local decidiu em plena sintonia com a exegese firmada em outros precedentes idênticos do STF (...). Com isso, plenamente aplicável o disposto no enunciado sumular 286 do STF” (e-doc. 12).



    5. Foi interposto agravo, alegando a agravante que “não há identidade com o posicionamento do STF porque o dispositivo atacado não impõe uma obrigatoriedade de leitura da bíblia, mas estabelece apenas um convite ao vereador, o qual poderá aceitar ou não o convite. Esta faculdade assegura a liberdade religiosa e a laicidade do Estado, que não enseja em oposição à expressão de religião e deixa o dispositivo atacado em total concordância com o entendimento do STF acerca da liberdade religiosa” (fl. 2, e-doc. 14). 



    Pede o “ conhecimento e pela procedência do presente agravo, a fim de que seja reformada a decisão monocrática da presidência do TJPB e, com isso, seja conhecido e julgado, no mérito, o Recurso Extraordinário inadmitido pela instância ‘a quo’” (fl. 5, e-doc. 14). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência assente no sentido de não bastar a indicação de a matéria discutida no recurso extraordinário ter repercussão geral. A parte deve demonstrar, com argumentos objetivos, a relevância econômica, política, social ou jurídica a transcender o interesse das partes.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Não basta afirmar ser evidente a relevância da matéria porque, “no caso vertente, a repercussão geral do tema recursal objeto do presente apelo extremo desponta manifesta. Com efeito, tenciona-se no presente recurso discutir, a liberdade de culto e de religião, amparada pelo inciso VI do art. 5º da Constituição Federal e a existência de norma regimental que possibilita a expressão de religiosidade durante a sessão legislativa. Discute-se, também, a violação da separação de Poderes quando da interferência do Poder Judiciário no Poder Legislativo ao julgar assuntos interna corporis tratados por dispositivo de Regimento Interno da Câmara Municipal de João Pessoa” (fl. 6, e-doc. 10). Assim, é ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu. 



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário.



    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC ” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO QUE NÃO PODE SER CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.480899-AgR, de minha relatora, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    8. Ainda que pudesse ser superado o óbice processual apontado, o que não se dá na espécie, o acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a intervenção estatal no espaço jurídico de proteção do direito à liberdade religiosa, sem justificativa constitucional, pela qual adotadas medidas que prejudicam ou beneficiam determinada religião em detrimento de outras, descumpre o dever de respeito à liberdade dos cidadãos na escolha das crenças a profetizar ou não.



    Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. LEI ‘PROMULGADA’ N. 74/2010, DO AMAZONAS. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DE EXEMPLAR DA BÍBLIA EM ESCOLAS E BIBLIOTECAS PÚBLICAS ESTADUAIS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, LIBERDADE RELIGIOSA E LAICIDADE ESTATAL. CAPUT DO ART. 5º E INC. I DO ART. 19 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. É inconstitucional, por ofensa aos princípios da isonomia, da liberdade religiosa e da laicidade do Estado, norma que obrigue a manutenção de exemplar de determinado livro de cunho religioso em unidades escolares e bibliotecas públicas estaduais. Precedentes. 2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucionais os arts. 1º, 2º e 4º da Lei ‘Promulgada’ n. 74/2010 do Amazonas” (ADI n. 5258, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.4.2021).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Norma estadual que oficializa a bíblia como livro-base de fonte doutrinária. Violação dos princípios da laicidade do estado e da liberdade de crença. Procedência. 1. A norma do Estado de Rondônia que oficializa a Bíblia Sagrada como livro-base de fonte doutrinária para fundamentar princípios de comunidades, igrejas e grupos, com pleno reconhecimento pelo Estado, viola preceitos constitucionais. 2. Já sob os primeiros raios da república brasileira se havia consagrado, em âmbito normativo, o respeito à liberdade de crença, e foi sob essa influência longínqua que a Constituição Federal de 1988 fez clarividente em seu texto a proteção a essa mesma liberdade sob as variadas nuances desse direito. 3. A oficialização da Bíblia como livro-base de fonte doutrinária para fundamentar princípios, usos e costumes de comunidades, igrejas e grupos no Estado de Rondônia implica inconstitucional discrimen entre crenças, além de caracterizar violação da neutralidade exigida do Estado pela Constituição Federal. Inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 1.864/08 do Estado de Rondônia. 4. A previsão legal de utilização da Bíblia como base de decisões e atividades afins dos grupos religiosos, tornando-as cogentes a “seus membros e a quem requerer usar os seus serviços ou vincular-se de alguma forma às referidas Instituições”, implica indevida interferência do Estado no funcionamento de estabelecimentos religiosos, uma vez que torna o que seria uma obrigação moral do fiel diante de seu grupo religioso uma obrigação legal a ele dirigida. Inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 1.864/08 do Estado de Rondônia. 5. Procedência da ação para se declarar a inconstitucionalidade do art. 1º e do art. 2º da Lei nº 1.864/2008 do Estado de Rondônia” (ADI n. 5.257, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.12.2018).



    Nesse sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.191.849, Relator o Ministro Marco Aurelio, DJe 19.3.2019; RE n. 1.411.533, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.4.2023.



    9. O Poder Público deve manter-se neutro em relação às diferentes religiões, cultos e crenças religiosas. Norma que determina o convite à leitura da Bíblia no início das sessões da Câmara Municipal desatende o princípio da laicidade estatal decorrente da liberdade religiosa prevista no inc. I do art. 5º e no inc. I do art. 19 da Constituição da República. 



    Na passagem do voto do Ministro Celso de Mello no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.014.615, pelo qual se confirmou a inconstitucionalidade de norma carioca pela qual se obrigava a manutenção de exemplar de Bíblia em bibliotecas públicas anotou-se que “(...) no contexto de uma sociedade fundada em bases democráticas, torna-se imperioso reconhecer que temas de caráter teológico ou concepções de índole filosófica – que busquem atribuir densidade teórica a ideias propagadas pelos seguidores de qualquer fé religiosa – estão, necessariamente, fora do alcance do poder censório do Estado, sob pena de gravíssima frustração e aniquilação da liberdade constitucional de crença e de disseminação (sempre legítima) das mensagens inerentes às doutrinas confessionais em geral” (DJe 21.3.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora